Tribunal: TJES
Processo: 5003895-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003895-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTOCEL-TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PORTOCEL – TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S.A em face da R. Decisão, proferida nos Embargos à Execução ajuizados em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões – id. 860225 - sustenta a agravante, em breve síntese, que restou comprovada a probabilidade do direito, na medida em que o Município de Aracruz é incompetente para a cobrança do tributo em questão, sendo evidente o perigo de lesão, considerando a elevada monta a ser expropriada.

Através da decisão id. 659712 o pedido antecipatório foi deferido.

Contrarrazões – id. 1016714 - pugnando pelo desprovimento do recurso, destacando que os serviços foram efetivamente prestados no Município de Aracruz.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Em consonância com o entendimento do Eminente Relator, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão e, aplicando a teoria da causa madura, conferir o almejado efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PORTOCEL – TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S.A em face da R. Decisão, proferida nos Embargos à Execução ajuizados em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões – id. 860225 - sustenta a agravante, em breve síntese, que restou comprovada a probabilidade do direito, na medida em que o Município de Aracruz é incompetente para a cobrança do tributo em questão, sendo evidente o perigo de lesão, considerando a elevada monta a ser expropriada.

Através da decisão id. 659712 o pedido antecipatório foi deferido.

Contrarrazões – id. 1016714 - pugnando pelo desprovimento do recurso, destacando que os serviços foram efetivamente prestados no Município de Aracruz.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Por meio do presente recurso, almeja o Agravante a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução fiscal, alegando estarem presentes os requisitos legais.

Apreciando a questão, assim se manifestou o Juízo a quo:

Segundo o disposto no artigo 919 do CPC, em combinação com o artigo 1º da LEF, os embargos à execução não terão, como regra, efeito suspensivo, embora possa o juiz decidir pela atribuição do dito efeito, desde que preenchidos os requisitos (cumulativos) estabelecidos no artigo 919, § 1º, do CPC. E, no caso, embora tenha o embargante garantido o juízo, não identifico presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo desejado, pois ausente relevante fundamento acerca da necessidade de suspensão do feito executivo, assim como também inexistente a demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Por isso, INDEFIRO o pedido declinado na alínea b da petição inicial.

Todavia, conforme destacado no momento da análise liminar, as razões utilizadas pelo juízo de primeiro grau para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não enfrentaram os fundamentos expostos pela Agravante concernentes ao recolhimento do imposto, bem como sobre o local de prestação do serviço.

A decisão limitou-se a indicar o dispositivo legal e os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sem, contudo, explicar a sua relação com o caso concreto.

Trata-se, ademais, de decisão que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão da mesma natureza, não observando, com isso, o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Há contrariedade, também, ao disposto no §1º, incisos I e III do artigo 489 do CPC/15, in verbis:

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Relembro que a ausência de motivação afronta o devido processo legal, impedindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, levando à nulidade do ato.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO. 1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 - Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido (STJ, AgRg no REsp 517871/PE).

Outro não foi o entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 489, §1º DO CPC INOBSERVADO. 1. A decisão combatida não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC. 2. A redação do decisum, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra demanda em que se pleiteie a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal garantidos por seguro garantia poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal. 3. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão cassada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190031383, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

O fato, entretanto, de a decisão guerreada revelar-se, a priori, nula por falta de fundamentação, não faz com que o Juízo de origem seja instado a se pronunciar novamente sobre a questão.

Isso porque entendo aplicável ao caso - com amparo em farta doutrina e jurisprudência - a “teoria da causa madura”, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC/2015, que, em nome dos princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), permite que o tribunal, ao constatar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, analise a questão litigiosa.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - CAUÇÃO CONSISTENTE EM OUTRO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1) É nula, por falta de fundamentação, a decisão que se limita a indeferir pleito da parte sem ao menos apresentar os motivos para tanto. 2) Contudo, urge salientar que é aplicável ao recurso de Agravo de Instrumento a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I, do NCPC, e em conformidade com a jurisprudência do STJ e os princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), circunstância em que se faz mister o julgamento do mérito recursal. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007808, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018).

Passo, então, a analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos pela Agravante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.272.827/PE, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 31.5.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o art. 739-A do CPC/1973 (atual art. 919, §1º) se aplica às Execuções Fiscais, desde que presentes os seguintes requisitos: requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação, pelo
Juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

No caso concreto, além do requerimento do Embargante e da garantia do juízo por meio de seguro judicial, entendo igualmente presentes os demais requisitos.

O periculum decorre da necessidade de imediato depósito do montante executado, tratando-se de execução fiscal de elevado valor (R$ 2.255.720,33 - dois milhões duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e trinta e três centavos), quantia que certamente impactará o fluxo financeiro da empresa.

A relevância da fundamentação é extraída de trechos dos contratos firmados que, em uma análise perfunctória inerente ao recurso, revelam a prestação do serviço em local diverso, impedindo, com isso, a cobrança do imposto pelo Município Agravado.

Convém destacar que toda a discussão sobre a legalidade ou não da exação será oportunamente realizada pelo Juízo de origem, através de dilação probatória, mormente levando em consideração o grande número de contratos administrativos discutido nos autos.

Ademais, a concessão do almejado efeito suspensivo aos embargos não trará prejuízo à Municipalidade, haja vista a garantia já ofertada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão vergastada e, aplicando a teoria da causa madura, conferir o almejado efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1 – As razões utilizadas pelo juízo de primeiro grau para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não enfrentaram os fundamentos expostos pela Agravante concernentes ao recolhimento do imposto, bem como sobre o local de prestação do serviço.

2 – Trata-se de decisão que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão da mesma natureza, não observando, com isso, o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

3 – O fato de a decisão guerreada revelar-se, a priori, nula por falta de fundamentação não faz com que o Juízo de origem seja instado a se pronunciar novamente sobre a questão, sendo aplicável ao caso - com amparo em farta doutrina e jurisprudência a “teoria da causa madura”.

4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.272.827/PE, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL

MARQUES, DJe 31.5.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o art. 739-A do CPC/1973 (atual art. 919, §1º) se aplica às Execuções Fiscais, desde que presentes os seguintes requisitos: requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação, pelo Juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

5 - No caso concreto, além do requerimento do Embargante e da garantia do juízo por meio de seguro judicial, os demais requisitos estão igualmente presentes.

6 - Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.